Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-30.2011.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001490-30.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Adao Rosa Junior (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADÃO ROSA JUNIOR (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO FLORES LOURENZI (VÍTIMA), MAURINDO DA COSTA SOUZA - CPF: 038.513.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DO MP - ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INC. I E II DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – ANEMIA PROBATÓRIA – INCERTEZA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
DO PARECER.

Não sendo a prova inquisitorial confirmada em juízo, e não havendo outros elementos de prova contundentes a indicar a autoria delitiva, justificada está a absolvição do apelado sob a égide do princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 100656008 – Pág. 21/32, em que
Adão Rosa Júnior
foi
absolvido
do crime previsto no
art. 157, § 2o, inc. I e II do Código Penal e do art. 1o da Lei 2.252/1954
.

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões recursais (ID. 100656008 – Pág. 38/41) asseverando haver provas suficientes para a condenação do
apelado
nos termos da inicial acusatória.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 100656008 – Pág. 45/48).

Em parecer, a PGJ opina pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 106188451):

“Sumário: Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menor – Sentença absolutória – Irresignação Ministerial: – 1. Pleito condenatório nos termos da denúncia – Procedência – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Corréu confesso da prática do crime – Pelo PROVIMENTO do apelo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022